Tribunal: TJES
Processo: 5004513-56.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004513-56.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FERRI MARCHIORI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANESSA FERRI MARCHIORI em face da r. Sentença (ID: 1867244) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecido o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1867253.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1867244
) merece reforma.

Isso porque, se verifica que em 28.11.2020 a Recorrente solicitou o serviço de fornecimento de água para sua residência e a Recorrida não atendeu à solicitação mesmo após mais de 8 meses, tendo ligado o serviço somente em 19.7.2021, após o ajuizamento da presente demanda e deferimento do pedido de tutela provisória, o que evidencia a má prestação dos serviços pelo não fornecimento de serviço essencial durante mais de 8 meses desde a solicitação.

A situação vivenciada pela consumidora não pode ser entendida como razoável, como um mero dissabor da vida cotidiana, sendo evidente os transtornos decorrentes da ausência de água (serviço essencial) por mais de 8 meses em decorrência de descaso da Recorrida com a consumidora, o que justifica a indenização pleiteada (art. 14 c/c 186 e 927 do CC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA (CEDAE). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUE SE AFASTA. CONTRATO E DÉBITO EM NOME DO AUTOR, SENDO PARTE LEGÍTIMA NA DEMANDA. NO MÉRITO, RESSAI DO ACERVO PROBATÓRIO QUE
A RÉ NÃO FORNECEU O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REQUERIDO EM PRAZO RAZOÁVEL, FICANDO O AUTOR CERCA DE 02 MESES SEM ÁGUA
. O IMÓVEL ESTAVA COM O CONTRATO SUSPENSO, A PEDIDO DO AUTOR, QUE AO RETORNAR DE MUDANÇA
PEDIU O RELIGAMENTO DO SERVIÇO, MAS NÃO FOI ATENDIDO. DESÍDIA DA RÉ QUE SE CARACTERIZA COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FATURA DE COBRANÇA QUE NÃO SE MOSTRA LEGÍTIMA.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
, QUE À MÍNGUA DE RECURSO AUTORAL, MERECEM SER MANTIDOS NO PATAMAR DE R$ 3.000,00, QUE NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00504813520198190021, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 05/08/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021). (
Grifei
).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao pedido indenizatório, fixando em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.